Tribunal: TJMT
Processo: 1002925-05.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Recurso Inominado: 1002925-05.2019.8.11.0001
Origem: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ/MT
Recorrente: CLAUDIO ALVES DA SILVA
Recorrido: MUNICÍPIO DE CUIABA
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 05/07/2022
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO AJUIZADA EM FACE DE AUTARQUIA, JÁ EXTINTA. AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO EM FACE DO MUNICÍPIO, DO QUAL ESTAVA VINCULADA A AUTARQUIA. DISCUSSÃO A RESPEITO DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ENTE MUNICIPAL E DA POSSIBILIDADE DE SUA INCLUSÃO NA EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL ORIUNDO DE PROCESSO DE CONHECIMENTO DO QUAL NÃO PARTICIPOU. PRESCRIÇÃO INOCORRENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de execução de título judicial em que o Recorrente CLAUDIO ALVES DA SILVA afirma ser credor da quantia de R$ 16.044,02 (dezesseis mil quarenta e quatro reais e dois centavos).
2. Consta da exordial que o Exequente propôs a ação de n° 0013360-94.2015.811.0001 em face da Executada/SANECAP, a qual tramitou no Terceiro Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT, sendo que embora tenha logrado êxito no reconhecimento de seu direito, a execução restou frustrada, face a ausência de localização de bens. Por esta razão, após a expedição da certidão de crédito, ajuizou a presente execução, pretendendo, no âmbito do Juizado da Fazenda Pública, executar o Município de Cuiabá que considera ter responsabilidade subsidiária.
3. Foi proferida sentença de extinção do processo, com resolução de mérito, reconhecendo a aplicação do instituto da prescrição, ao argumento de que da data do fato gerador até o ajuizamento da presente actio, havia superado o prazo prescricional.
4. A prescrição em tais situações somente tem início após a configuração da responsabilidade subsidiária. Dessa forma, é inviável contar o prazo da prescrição desde a data inicial do evento danoso - cobranças indevidas (REsp 1.135.927).
5. Em atenção ao princípio da actio nata que informa o regime jurídico da prescrição (art. 189, do CC), há de se reconhecer que o termo a quo do lapso prescricional somente teve início no momento em que se configurou o fato gerador da responsabilidade subsidiária do Poder Concedente.
6. Sentença reformada.
7. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002925-05.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[CLAUDIO ALVES DA SILVA - CPF: 353.702.621-87 (RECORRENTE), RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 029.195.661-05 (ADVOGADO), RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 314.595.791-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. Theodósio Ferreira de Freitas: Entendeu por desnecessária a intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022